Tribunal: TJSP
Processo: 2143294-08.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão contratual c.c. indenização por danos morais. Decisão saneadora que fixou pontos controvertidos e inverteu o ônus da prova quanto à existência de vícios no veículo. Veículo usado. Fabricado em 2013. Quilometragem elevada (128.000 km). Desgaste natural previsível. Alegações do autor genéricas e sem respaldo técnico mínimo. Ausência de elementos que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão contratual c.c. indenização por danos morais. Decisão saneadora que fixou pontos controvertidos e inverteu o ônus da prova quanto à existência de vícios no veículo. Veículo usado. Fabricado em 2013. Quilometragem elevada (128.000 km). Desgaste natural previsível. Alegações do autor genéricas e sem respaldo técnico mínimo. Ausência de elementos que demonstrem verossimilhança das alegações ou vício oculto preexistente. Hipossuficiência técnica que não dispensa o consumidor de apresentar indícios mínimos da plausibilidade da tese. Requisitos não preenchidos para inversão do ônus da prova. Prosseguimento do feito sob a regra ordinária de distribuição do ônus probatório (CPC, art. 373). Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.